Tribunal: TJDFT
Processo: 0758689-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE DANOS. ÔNUS DO LOCADOR DE COMPROVAR AS AVARIAS. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em breve súmula, a empresa autora relata que alugou o imóvel localizado na CAVP Rua 03 Chácara 81 Lote 2C Apt 302, Condomínio Belas Artes Vicente Pires para os requeridos, contrato com duração de 05/10/2020 a 05/10/2021, sendo devolvido em 05/08/2023. Narra que o imóvel foi devolvido sem pintura e com avarias, e que o valor total dos consertos foi de R$ 1.110,00. Acrescenta que o contrato de locação prevê a aplicação de honorários advocatícios, caso seja realizada a cobrança por meio judicial, no montante de R$ 222,00. Em contestação, os réus ressaltam que realizaram a pintura do imóvel; que não houve vistoria de entrada nem de entrega e que não há provas das avarias alegadas. Aduzem que quando locou o apartamento ele possuía muito mofo e infiltrações e que o valor cobrado está fora do valor de mercado e não houve apresentação de nota fiscal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68515392). Contrarrazões apresentadas de ID no 68515399.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve a realização da vistoria inicial; que os recorridos permaneceram no imóvel por mais de 02 (dois) anos, de modo que os itens reparados se mostram suficientes e proporcionais ao tempo de uso; que a Lei do inquilinato obriga o locatário a devolver o imóvel no estado em que recebeu e que há nos autos comprovantes das despesas, incluindo comprovante de pagamento dos reparos.
5. A relação entre as partes possui natureza paritária, aplicando-se ao caso as normas previstas no Código Civil e, principalmente, na Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
6. No caso em tela, incontroverso que não foi realizada vistoria de entrega do imóvel quando da devolução das chaves. As avarias descritas pelo recorrente consistem em pintura, 02 lâmpadas, 02 tomadas simples, 01 tampa cega, 01 tampa cega 4x2, 02 acabamento de registro, 06 vidros 10 x 10, 01 reparo de registro e inodade 10/10, porém os únicos itens constantes na vistoria inicial, de forma generalizada, são as “tampas de caixas de luz/tomadas” e “lâmpadas em todos os cômodos” (ID no 68515014, pg. 09). Em cobrança de despesas alegadamente despendidas para reparo de danos imputados a locatário, não basta afirmação da existência de avarias no imóvel; necessário provar tal alegação, ou seja, efetiva demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação, o que normalmente se leva a efeito via de vistorias inicial e final.
7. No caso, não houve vistoria de entrega do imóvel com a presença de do locador e locatário a fim de verificar eventuais reparos de incumbência do locatário. Aliás, comparando o laudo de vistoria da entrada e os itens cobrados pelo recorrente, não se verifica possível exigir o pagamento de tais itens, pois não estão em conformidade com a vistoria de entrada.
8. Ademais, as provas apresentadas pela empresa recorrente locadora, além de unilaterais, não foram suficientes para comprovar a alegação de que o imóvel foi deixado em situação distinta de quando foi recebido, e de que os defeitos apontados decorreram do mau uso do bem pelos locatários. Não demonstrado que os locatários foram responsáveis pelas supostas avarias no imóvel locado, resta inviável as condenação ao pagamento de danos materiais.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.